Tribunal: STF
Processo: RHC 208129
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instâncias.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL (JOGO DO BICHO), LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Na espécie, tem-se que a sentença, além de expressamente manter a segregação do recorrente afirmando que, ‘mesmo preso, ele continuou a explorar o jogo e a praticar crimes’, reportou-se, também, aos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, os quais autorizam devidamente a medida extrema de prisão, pois, na oportunidade, enfatizou o Juízo de primeira instância (i) que as medidas cautelares impostas em outro processo – no qual, inclusive, houve a condenação do recorrente – não foram capazes de coibir a prática criminosa, (ii) que a exploração do jogo ilícito continuava em plena atividade e movimentando quantias expressivas e (iii) que o recorrente exerce função de gerência e direção da organização criminosa, a qual ‘tomou outras feições, mas continua temível, a conspurcar forças de segurança do estado e a branquear capitais havidos ilicitamente’. Portanto, a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 



    3. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de associação ou organização criminosa como forma de diminuir ou interromper as atividades do grupo, independentemente de se tratar de bando armado ou não. 



    4. Constatado que as demais matérias suscitadas – dentre elas a tese de ausência de contemporaneidade – não foram examinadas no acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça está impedido de enfrentar os temas, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 58 do Decreto Lei 3.688/1941, à pena de 1 ano de prisão simples, em regime inicial semiaberto; no art. 1º, e § 4º, da Lei 9.613/1998, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado; e no art. 2º, e § 3º, da Lei 12.850/2013, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.



    3. Na sequência, sobreveio a impetração de recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, ao analisar o RHC 105.254, indeferiu a liminar e, posteriormente, negou provimento ao recurso. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



          (i) “ ilegalidade que vem sofrendo o Recorrente, pois a prisão deve ser reavaliada, de forma motivada, conforme a evolução das circunstâncias do processo e o decorrer do tempo, o que não vem ocorrendo”;



          (ii) “ ausentes os requisitos legais para sua imposição, bem como para sua manutenção, sendo que a matéria relativa à contemporaneidade foi sim examinada pelo tribunal de origem”;



          (iii) “não estão presentes razões processuais, de ordem pública ou mesmo para fins de garantia da aplicação da lei penal que justifiquem, na atualidade, a manutenção dessa custódia cautelar, nos moldes elencados na atual redação do artigo 312, e ss. do CPP”.



    5. A defesa requer a reforma do “acórdão vergastado, para o fim de cessar a violação que sofre o recorrente em seu direito de liberdade, desconstituindo a prisão preventiva decretada e assegurado o direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, que sejam concedidas medidas alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal”.



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    9. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do acórdão proferido pelo STJ: 



    “[...]



    Decorrida a instrução criminal, o Juízo de primeiro grau absolveu o ora recorrente da imputação do art. 333, parágrafo único, do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, bem como o condenou, como incurso nas sanções do art. 58 do Decreto Lei n. 3.688/1941, à pena de 1 ano de prisão simples, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa; do art. 1º, caput e § 4º, da Lei n. 9.613/1998, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa; e, do art. 2º, caput e § 3º, da Lei n. 12.850/2013, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa.



    [...]



    (...) o exame (...) contido na sentença condenatória, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois nela foi indicado fundamento concreto para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao ora recorrente. 



    A propósito, o referido comando normativo preconiza que "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 



    Sendo assim, na espécie, tem-se que a sentença, além de expressamente manter a segregação do recorrente afirmando que, "mesmo preso, ele continuou a explorar o jogo e a praticar crimes" (e-STJ fl. 3.569, grifei), reportou-se, também, aos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, os quais autorizam devidamente a medida extrema de prisão, pois, na oportunidade, enfatizou o Juízo de primeira instância que as medidas cautelares impostas em outro processo – no qual, inclusive, houve a condenação do recorrente – não foram capazes de coibir a prática criminosa; que a exploração do jogo ilícito continuava em plena atividade e movimentando quantias expressivas; e que o recorrente exerce função de gerência e direção da organização criminosa, a qual "tomou outras feições, mas continua temível, a conspurcar forças de segurança do estado e a branquear capitais havidos ilicitamente" (e-STJ fl. 3.474, grifei). 



    Portanto mostra-se evidente que a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.



    [...]



    Ademais, a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de associação ou organização criminosa como forma de diminuir ou interromper as atividades do grupo, independentemente de se tratar de bando armado ou não. 



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.



    [...]



    Por fim, quanto às demais alegações formuladas – dentre elas a tese de ausência de contemporaneidade –, verifico que as matérias não foram examinadas no acórdão impugnado, o que impede esta Corte de enfrentar os temas, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância.



    [...].”



    10. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, anoto que a matéria não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    11. De qualquer forma, a contemporaneidade da prisão  preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido, veja-se o HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator